Tribunal: STF
Processo: HC 107219
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Carta da República, contra decisão proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    FLAGRANTE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSUBSISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDA CAUTELAR – APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. Uma vez afastada do cenário jurídico a vedação à liberdade – inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, assentada no julgamento do Habeas Corpus nº 104.339/SP –, cumpre a concessão da ordem para que o Juízo observe o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, considerada a redação imprimida pela Lei nº 12.403/11.



    RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – PRONUNCIAMENTO EM HABEAS CORPUS. A cláusula da alínea “a” do inciso II do artigo 102 da Constituição Federal, a contemplar o recurso ordinário contra pronunciamento denegatório de ordem, há de ser tomada com concretude maior, apanhando as situações concretas em que processo atinente a impetração foi extinto sem julgamento do mérito. Precedentes do Supremo quanto ao mandado de segurança: Questão de Ordem no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 24.237, relator ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Diário da Justiça de 3 de maio de 2002, e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 24.802, de minha relatoria, Primeira Turma, Diário da Justiça de 19 de novembro de 2004.



    PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIBERDADE DE IR E VIR. Se for constatada a prática de ato ilegal a alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão, incumbe implementar a ordem de ofício.